Tribunal: TJDFT
Processo: 0700712-74.2022.8.07.9000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-07-22
Data de publicação: 2022-08-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE VEÍCULO. MANUNTENÇÃO DA RESTRIÇÃO ATÉ A LOCALIZAÇÃO DO BEM. CABÍVEL.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Agravo de instrumento em face de decisão, em cumprimento de sentença, que determinou aos exequentes informarem o endereço onde o veículo penhorado possa ser encontrado, sob pena de baixa da restrição no RENAJUD.
2 – Agravo de instrumento. Manutenção da restrição até a localização do bem. Na forma dos arts. 524, VII e 829, §2o do CPC, a penhora deve recair sobre os bens indicados pelo exequente, salvo se outros forem indicados pelo executado e aceitos pelo juiz, mediante demonstração de que a constrição proposta lhe será menos onerosa e não trará prejuízos ao exequente. A jurisprudência do TJDFT é no sentido de que a restrição de circulação de veículo penhorado, embora se trate de medida excepcional, mostra-se cabível para propiciar efetiva prestação jurisdicional quando não localizado o automóvel e sejam inexistentes outros bens aptos ao adimplemento da dívida. (Processo: 07232716420198070000, Relator: DESEMBARGADOR HECTOR VALVERDE, 1a Turma Cível, TJDFT). O veículo indicado à penhora (FIAT/SIENA, placa JIZ 5341) não foi localizado. Em consonância com o normativo processual citado, bem como com a citada jurisprudência do TJDFT, se mostra cabível a manutenção da restrição no RENAJUD até a localização do bem, sem prejuízo da eventual extinção da execução por inexistência de bens penhoráveis (art. 53 § 4o, Lei 9.099/1995). Ademais, cumpre registrar que cabe ao credor empreender as diligências necessárias para viabilizar a concretização da penhora e a remoção do bem. Agravo de instrumento ao qual se dá provimento para, confirmando a liminar anteriormente deferida, manter a restrição no RENAJUD até a localização do bem.
3 – Agravo de instrumento conhecido e provido. Sem custas.

F